Tribunal: TJMT
Processo: 0012161-72.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012161-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI - CPF: 552.691.929-34 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ELE MARIA KUHN - CPF: 536.723.809-20 (APELADO), SANDRA MARIA GEORGETO - CPF: 365.599.209-25 (APELADO), ESPÓLIO DE FARES HAMED ABOUZEID FARES (APELANTE), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PARA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA – JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL – PREJUDICADA A DEMANDA CAUTELAR – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

A Ação Cautelar é forma especial de proteção jurisdicional de simples segurança, que previne o futuro direito material ou processual almejado pela parte, sem conferir-lhe, no entanto, caráter satisfatório.

Em virtude da sentença proferida na demanda principal, dessume-se que a pretensão deduzida pelos Autores/Apelantes (intervenção judicial) não será capaz de produzir efeito prático na situação fática objeto da ação principal (rescisão contratual), vez que rescindido o Contrato de Arrendamento ao qual se vinculavam os litigantes e entregue à empresa Apelada

a gestão do Hospital Jardim Cuiabá.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012161-72.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Arilson Costa de Arruda e Espólio de Fares Hamed Abouzeid Fares
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cautelar para Intervenção Judicial em Sociedade Empresária,
movida em desfavor da
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., Elê Maria Khun e Sandra Maria Georgetto
, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, os Apelantes defendem que o julgamento da ação principal (código 1160121) não prejudica o prosseguimento desta
Ação Cautelar
, especialmente porque a sentença proferida naqueles autos foi desafiada por recurso.

Sustenta, nesse sentido, ser imprescindível a instrução e o julgamento desta demanda, acolhendo o pedido inicial que consiste na nomeação de interventor judicial para a administração da empresa Apelada.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 94858557.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Arilson Costa de Arruda e Fares Hamed Abouzeid Fares
ingressaram com
Ação Cautelar c/c Pedido de Tutela de Urgência Provisória para Intervenção Judicial em Sociedade Empresária
em desfavor da
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., Elê Maria Khun e Sandra Maria Georgetto
.

Na peça inaugural, narraram que por força contrato de arrendamento firmado no ano de 2003, entre o
Hospital Jardim Cuiabá
e a
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.
,

os Autores atuaram como gestores administrativos e desempenharam as atividades com o intuito de maior preservação das duas empresas.

Ressaltaram que tiveram êxito, vez que os débitos de ambas as sociedades empresarias foram equacionando a partir do pagamento das dívidas com o Fisco, instituições bancárias e fornecedores.

Destacaram que a boa atuação na gestão resultou na concessão de certidões negativas de dívidas civis (protestos) e Positivas com efeitos negativos referente aos tributos, em favor de ambas as empresas (HJC e Importadora).

Citou que, em cumprimento à ordem judicial lançada no RAI 1005012-05.2017.8.11.0000, de minha Relatoria, em 20/04/2018 a
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.
imitiu-se na

posse do imóvel onde está sediado o Hospital Jardim Cuiabá, de modo que os Autores (Arilson e Fares) ficaram impedidos de exercer suas atividades de gerência.

Aduz que, inobstante a
Importadora
defender

que os Autores não possuem capacidade de gerir a empresa, na verdade, aquela é quem revela riscos à falência do empreendimento hospitalar.

Pontuaram, assim, que o pedido de intervenção judicial para afastar os atuais administradores da empresa Ré (Importadora) se baseia, de modo geral, em:

a) empréstimos de valores vultosos contraídos sem a anuência da maioria societária, conforme determina o Contrato Social, já que a empresa possui patrimônio líquido negativo;

b) ausência de transparência na gestão, com comprovada recusa de exibição de documentos e prestação de contas aos sócios Arilson e Fares;

c) contabilidade criativa, evidenciada por clara manipulação de resultados, ante a ausência de atualização das dívidas, e até mesm0o omissão de dívidas, com o intuito de que empresa apresente uma aparência melhor do que ela tem na realidade;

d) montante da dívida atual, que cresceu quase 50% em menos de 1 ano de administração da atual gestão;

e) perigo de fechamento da unidade hospitalar, o que certamente acarretará danos incomensuráveis à sociedade e ambas as empresas (Importadora e HJC).

Ao final, sem apontar o pedido de mérito, requereram apenas a concessão da tutela provisória de urgência cautelar para que seja decretado o afastamento de todos os autuais gestores da empresa Ré, em especial das médicas Rés
Elê Maria Khun e Sandra Maria Georgetto
e, em seguida, seja nomeado interventor judicial para exercer a gestão administrativa e financeira do empreendimento.

Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.
apresentou defesa no Id. 94858451. Já a contestação de
Elê Maria Kuhn e Sandra Maria Georgeto
foi anexada no Id. 94858515.

Na audiência realizada em 30/09/2019, a tentativa de conciliação entre as partes foi infrutífera.

Em 04/11/2019, os Autores requereram a nomeação da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
como interventora, haja vista se tratar da maior tomadora de serviços e credora do passivo do hospital (ID. 94858470).

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de Id. 94858504.

Em 16/12/2019, os Autores aditaram a inicial para incluir o pedido de mérito da ação.
Verbis
(ID. 94858512):

[...] Nesse sentido, o pedido de mérito consubstancia-se na (i) confirmação por sentença da liminar a ser deferida, no sentido de decretar a intervenção judicial nos moldes já delineados na exordial, afastando-se em definitivo a atual diretoria da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, (ii) a determinação de convocação de uma nova assembleia geral para eleição de novos e diversos membros da diretoria da empresa requerida.

Em
23/10/2020
, sobreveio
sentença
em que o Juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, consignando que a intervenção judicial em sociedade empresária é medida de caráter excepcional, a qual deve ser admitida tão somente na hipótese em que a administração societária ruinosa se evidencia de forma inconteste, havendo demasiada urgência em destituir ou limitar os poderes do sócio administrador, sob pena de se comprometer gravemente a continuidade da atividade empresária.

Destacou que esta
Ação Cautelar
foi promovida com o objetivo único de nomear interventor na administração da empresa Requerida (Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.) cujo pedido foi indeferido liminarmente.

O Magistrado ainda ressaltou que com o julgamento do mérito da demanda principal (ação de rescisão e/ou resolução contratual c/c indenização por perdas e danos - Código 1160121) ajuizada pela
Importadora
, ficou prejudicado o prosseguimento desta
Ação Cautelar
ante a perda do seu objeto, não fazendo mais sentido tal discussão, isso porque, com a declaração de rescisão contratual e o retorno das partes ao
status quo ante
naquela demanda, a responsabilidade da administração da sociedade empresária passou ser da
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.
a partir da retomada da posse, que ocorreu por ocasião do cumprimento da tutela deferida naquele processo.

Inconformados,
Arilson Costa de Arruda e Espólio de Fares Hamed Abouzeid Fares
interpuseram este Apelo, aduzindo que o julgamento da demanda principal não enseja a prejudicialidade desta
Cautelar.

Como é cediço, a ação cautelar é um procedimento judicial pelo qual a parte busca prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um direito.

Dito de outro modo, é uma forma especial de proteção jurisdicional de simples segurança, que previne o futuro direito material ou processual almejado pela parte, sem conferir-lhe, no entanto, caráter satisfatório.

O art. 305 do Diploma Processual Civil dispõe que a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, pelo que se vê nestes autos, a
Ação Cautelar
foi ajuizada em
06/08/2019
, com o intuito de afastar os gestores da empresa Apelada, especialmente as Recorridas Elê Maria Khun e Sandra Maria Georgetto, nomeando interventor judicial para a gerencia administrativa e financeira.

Esta demanda, como bem indicado na petição inicial, foi distribuída por dependência à
Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos
n.º 0036004-71.2016.811.0041 (Código 1160121) ajuizada pela
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.
em
23/09/2016
em desfavor dos Apelados e, também, do Hospital Jardim Cuiabá, na qual a
Importadora
vindicou rescisão do Contrato de Arrendamento entabulado entre as partes haja vista a má gestão dos sócios Apelantes.

Em consulta à Ação n.º 0036004-71.2016.811.0041 nesta data, observa-se que em
09/09/2020
o Juiz proferiu
sentença
julgando parcialmente procedente a pretensão formulada pela
Importadora
e rescindiu o Contrato de Arrendamento, retornando à
Importadora
os atos de administração, gerenciamento, representação, e qualquer outro inerente à atividade comercial objeto da avença.

Diante desse panorama, considerando que o objetivo do pedido cautelar era afastar das Apeladas a gestão do Hospital Jardim Cuiabá e que foi lançada decisão de mérito na ação principal para rescindir o contrato de arrendamento firmado entre as partes, devolvendo à empresa Apelada o total controle administrativo do nosocômio, cristalina a ausência superveniente do interesse processual da parte Autora/Apelante nesta
Ação Cautelar
.

Nesse viés, vale ressaltar, que o interesse de agir está intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional.

Com efeito, indubitável que a pretensão deduzida pelos Autores/Apelantes (intervenção judicial) não será capaz de produzir efeito prático na situação fática objeto da ação principal (rescisão contratual), vez que rescindido o Contrato de Arrendamento ao qual se vinculavam os litigantes e entregue à
Importadora
/Apelada

a gestão do Hospital Jardim Cuiabá.

Nesse sentido, é a assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que com o julgamento da demanda principal há perda superveniente da ação acessória. A título ilustrativo, transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem no sentido de que "a medida cautelar consiste em mera reiteração do pedido formulado na ação principal, qual seja a expedição da certidão negativa de débitos - CND", tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. O acórdão recorrido mostra-se alinhado ao posicionamento do STJ no sentido de que, uma vez julgada a ação principal, independentemente do trânsito em julgado da sentença, a medida cautelar preparatória perde seu objeto. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido
. (STJ. AgInt no AREsp: 1535004 SP 2019/0192713-9. Relator. Ministro Sérgio Kukina. Julgado em 13/10/2020. Primeira Turma. Publicado em 28/10/2020). (sem destaque no original)

Na mesma linha de intelecção, tem decido os Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE DEMANDA CAUTELAR E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCREMENTO DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO FEITO PRINCIPAL. COGNOSCIBILIDADE EXAUSTIVA, PROFUNDA E SATISFATIVA. PREJUDICADA A PRESTABILIDADE DA CAUTELAR. ESVAÍDA A UTILIDADE JURÍDICA DA CAUTELAR. DESPICIENDO O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PREVALENTE. INCONTÁVEIS PRECEDENTES DO COLENDO STJ. DESPROVIMENTO. 1. Rememore-se o caso. Os autos cuidam de ação cautelar preparatória inominada cuja pretensão é o cancelamento da inscrição do nome do autor dos cadastros dos órgãos de crédito (SPC e SERASA). A celeuma remonta a anotação dívida em cédula de crédito industrial celebrada e da qual impugna as cláusulas por entender abusivas. No aguardo da decisão de cautelar de mérito, postulou providência liminar na cautelar. A liminar foi deferida. 2. Acontece que, no curso da ação cautelar, foi prolatada, nos autos principais, sentença extintiva do processo, com resolução de mérito. Pois bem. A intenção recursal é reverter o julgamento sem resolução de mérito da lide cautelar.
3. É firme, tanto na doutrina, como na jurisprudência, que o julgamento do processo principal torna prejudicada a medida cautelar, por ausência superveniente do interesse processual.

4. Não se pode olvidar que a realização do julgamento no feito principal implica no prejuízo da demanda cautelar.
5. O processo cautelar tem por finalidade garantir a eficácia da prestação jurisdicional pretendida no processo principal, e sua utilidade não se sustenta em face da solução da lide que o originou. 6. Noutras palavras: a cautelar deve ser julgada extinta por perda do objeto com o advento da prolação da sentença nos autos principais, de modo que nenhum efeito jurídico processual poderá ser extraído da cautelaridade. 7. É certo que as decisões concedidas na cautelar, porque acessória da principal, não prevalecem ou se sobrepõe ao julgamento da ação principal, porquanto aquela é meramente preparatória e assecuratória do direito pleiteado nesta. Nessa perspectiva, são incontáveis os paradigmas no colendo STJ. 8. Ademais, a cessação dos efeitos da medida cautelar ocasionados a partir do julgamento de mérito da lide principal não está sobremaneira subordinada ao trânsito em julgado da sentença principal.. Precedentes emblemáticos do colendo STJ: 9. Vide fração da sentença na diretiva da orientação superior: Na espécie, houve o julgamento improcedente da ação revisional principal (autos apensos). Diante de tal situação processual, e porque verifico ausentes os requisitos da própria medida cautelar, não vejo com dar trânsito ao presente procedimento, por falta de interesse de agir processual superveniente. 10. DESPROVIMENTO do Apelo, para consagrar o julgado pioneiro, por irrepreensível.
(TJCE. Apelação 0782639-92.2000.8.06.0001. Relator Francisco Darival Beserra Primo. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 06/05/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. OBJETIVO DE BLOQUEAR OS BENS PARA FUTURA EXECUÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO COM BLOQUEIO DOS BENS DA REQUERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento. 2. No caso concreto, a ação cautelar foi ajuizada pelo autor com o intuito de garantir futura execução, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação. Sucede que, durante o trâmite da ação ordinária de cobrança, restou deflagrado o cumprimento de sentença e penhorado os bens da apelada, fato esse que culminou na desnecessidade da cautelar e, por consequência, na falta de interesse de agir superveniente, a ensejar na condenação dos ônus sucumbenciais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Apelação 01100546320148090051. Relator Des. Norival Santomé. Julgado em 06/07/2020. Publicado em 06/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cuida-se de ação cautelar em que os autores buscam a proibição do requerido de demolir, destruir ou modificar a construção existente no bem objeto da ação principal. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Apelo dos autores. 2. A ação cautelar deve revestir-se de instrumentalidade, de modo a garantir que o provimento almejado na ação de conhecimento seja, ao tempo da prolação, útil ao fim colimado. 3. Extinção da ação principal de usucapião ajuizada pelos apelantes, nos termos do art. 485, III, do CPC. Perda superveniente do objeto cautelar, conforme dispõe o art. 309, III (analogicamente), c/c 485, VI, ambos Código de Processo Civil. 4. Assim, a extinção da cautelar por ausência de interesse processual é medida de rigor, impondo-se a manutenção da sentença. Precedentes. 5. Desprovimento do recurso.
(TJRJ. Apelação n.º 00078226020138190202. Relator Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero. Julgado em 10/05/2021).

Nessas circunstâncias, concluo que não comporta reparos a sentença objurgada, por ser cristalina a superveniente falta de interesse de agir dos Apelantes.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021